Tribunal: TJSP
Processo: 2004238-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
- Despesas condominiais - Execução de título extrajudicial - Pretensão de suspensão da execução e dos atos expropriatórios, até final julgamento de apelação interposta em embargos de terceiro promovidos perante a Justiça Federal - Ausência de causa para suspensão, diante da extinção dos embargos de terceiro, por incompetência da Justiça Federal - Agravo não provido.